Tribunal: TJES
Processo: 5030205-21.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030205-21.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADAILDO CALOTE MORAES e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5030205-21.2021.8.08.0024

APELANTE/APELADO:
ADAILDO CALOTE MORAES

APELANTE/APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

JUÍZO PROLATOR:
VARA ESPECIALIZADA DE ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA/ES – DRA. MARIA JOVITA F REISEN

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. PERMANÊNCIA DO BENEFÍCIO ATÉ CONCLUSÃO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL COM COLOCAÇÃO DE PRÓTESE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I.
CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por segurado e pelo INSS contra sentença que, em ação previdenciária, condenou a autarquia a manter o pagamento de auxílio-doença acidentário até a conclusão do processo de reabilitação profissional, condicionado à colocação de prótese, negando a concessão de aposentadoria por invalidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o segurado faz jus à conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, diante da alegada incapacidade total e permanente; e (ii) estabelecer se é legítima a determinação judicial de manutenção do auxílio-doença até a conclusão de nova reabilitação profissional, com colocação de prótese, afastando a imposição de resultado ao processo reabilitatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 42 da Lei nº 8.213/91 exige incapacidade total e permanente para qualquer atividade, sem possibilidade de reabilitação, para concessão da aposentadoria por invalidez; no caso, o laudo pericial atesta viabilidade de readaptação para funções compatíveis, condicionada ao uso de prótese, afastando a incapacidade absoluta.

A análise das condições pessoais do segurado, embora relevante, não afasta a conclusão técnica de possibilidade de reinserção laboral mediante reabilitação adequada.

O art. 62 da Lei nº 8.213/91 prevê a manutenção do auxílio-doença enquanto perdurar o processo de reabilitação profissional, sendo legítima a determinação judicial para sua continuidade até a conclusão efetiva do procedimento, inclusive com a colocação da prótese necessária.

O Tema 177 da TNU não impede a manutenção do benefício durante o processo reabilitatório, desde que não se imponha resultado final, mas apenas se assegure a subsistência do segurado até a finalização do procedimento.

A jurisprudência desta Corte confirma a pertinência da manutenção do auxílio-doença acidentário até a reabilitação, afastando a aposentadoria por invalidez quando constatada a possibilidade de readaptação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e permanente para qualquer atividade laboral, sem possibilidade de reabilitação profissional.

O auxílio-doença acidentário deve ser mantido até a efetiva conclusão do processo de reabilitação profissional, quando constatada a possibilidade de readaptação.

É legítima a determinação judicial de manutenção do benefício durante a reabilitação, inclusive quando condicionada ao fornecimento de prótese necessária, sem imposição de resultado final.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 42 e 62.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 308.378/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 16/05/2013, DJe 21/05/2013; TNU, Tema 177; TJES, Apelação Cível nº 5008906-33.2022.8.08.0030, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos de ambas as partes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5030205-21.2021.8.08.0024

APELANTE/APELADO:
ADAILDO CALOTE MORAES

APELANTE/APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

JUÍZO PROLATOR:
VARA ESPECIALIZADA DE ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA/ES – DRA. MARIA JOVITA F REISEN

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a análise do mérito recursal.

Conforme sumariamente, trata-se de apelações cíveis interpostas por
ADAILDO CALOTE MORAES e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença de id 14455959
proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da ação previdenciária ajuizada pelo segurado, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a autarquia previdenciária a manter o pagamento do auxílio-doença acidentário até a conclusão do processo de reabilitação profissional, com a colocação de prótese no autor.

Em suas razões de id 14455961, o autor sustenta, em síntese, que é portador de incapacidade total e permanente para qualquer atividade laboral, não possuindo condições pessoais, profissionais e físicas para reingressar no mercado de trabalho. Afirma que a reabilitação profissional, no caso concreto, é inviável, visto que sempre exerceu atividades braçais, possui limitações severas e não dispõe de qualificação para funções administrativas. Requer, assim, a reforma da sentença para concessão de aposentadoria por invalidez.

O INSS, por sua vez (id 14455963), insurge-se contra a determinação judicial de promover nova reabilitação profissional, argumentando que o processo já foi concluído com êxito, nos termos da Lei nº 8.213/91, não sendo obrigação da autarquia garantir a recolocação do segurado no mercado de trabalho. Aduz que, conforme o Tema 177 da TNU, ao Judiciário cabe apenas determinar o encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação, sendo vedada a imposição de resultados ou a manutenção de benefícios condicionada ao sucesso do processo.

Contrarrazões da parte autora apresentada no id 14455966.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este colegiado diz respeito
: (i)
ao pleito do autor de conversão do benefício de auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, sob alegação de incapacidade total e permanente para qualquer atividade; e
(ii)
à insurgência do INSS contra a determinação judicial de manutenção do auxílio-doença até a conclusão de nova tentativa de reabilitação profissional, com colocação de prótese, bem como contra a imposição de resultado no processo de reabilitação.

No tocante à pretensão do autor, verifico que a prova pericial realizada nos autos reconheceu a existência de incapacidade total e permanente para a atividade habitual anteriormente exercida, mas atestou a possibilidade de reabilitação para funções compatíveis com suas limitações, especialmente de natureza administrativa, desde que concretizada a adaptação protética necessária. O laudo técnico foi categórico ao concluir que, uma vez provido o meio auxiliar, há viabilidade de readaptação profissional, não havendo incapacidade absoluta para todo e qualquer labor.

O art. 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado “incapacitado para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência”, exigindo-se incapacidade total e permanente, sem possibilidade de reabilitação para outra função que assegure sustento digno. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do AREsp 308.378/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 21/05/2013, pacificou que a incapacidade deve ser aferida não apenas sob o aspecto médico, mas também em razão das condições pessoais do segurado. Contudo, no caso em apreço, embora a idade e a baixa escolaridade do autor sejam fatores relevantes, a prova técnica concluiu pela possibilidade de reingresso no mercado de trabalho mediante reabilitação adequada, não se verificando, por ora, o requisito legal da incapacidade para toda e qualquer atividade.

De outra parte, no que tange ao recurso do INSS, a determinação contida na sentença de manutenção do auxílio-doença até a conclusão da reabilitação profissional encontra respaldo no art. 62 da Lei nº 8.213/91, que dispõe: “O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação para o exercício de outra atividade. Enquanto em processo de reabilitação, será mantido o benefício.”.

Ainda, o Tema 177 da Turma Nacional de Uniformização, invocado pela autarquia, não afasta a possibilidade de o Judiciário determinar que o benefício seja mantido enquanto não se finalize o procedimento reabilitatório, sobretudo quando, como no presente caso, o sucesso da readaptação depende de fornecimento de prótese essencial ao desempenho das funções indicadas.

No mesmo sentido, colhe-se do precedente desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR ACIDENTE DE TRABALHO. SEGURADO QUE, NA ESFERA ADMINISTRATIVA, TEVE RECONHECIDO O DIREITO A BENEFÍCIOS DE NATUREZA ACIDENTÁRIA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, CESSADOS EM REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO INICIAL DE RESTABELECIMENTO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL, INDEVIDO O RESTABELECIMENTO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. REABILITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.O nexo causal é incontroverso na hipótese, haja vista que, após o acidente de moto, noticiado na petição inicial, no trajeto para o trabalho, ocorrido em 1997, a autarquia concedeu administrativamente ao autor, benefícios de natureza acidentária (auxílio-doença acidentário, auxílio acidente e conversão em aposentadoria por invalidez), ou seja, mediante reconhecimento do nexo causal.2. Não há possibilidade de concluir que o apelante faz jus ao restabelecimento da aposentadoria por invalidez, uma vez que não há provas da incapacidade do apelante para toda e qualquer atividade laborativa, bem como, o recorrente (atualmente com 50 anos de idade) é susceptível de reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe garanta a subsistência.3. Não obstante a conclusão constante no laudo pericial, de que a lesão descrita não reduz a capacidade laborativa do Autor, considera-se que a alteração anatômica do autor - encurtamento de 4,61 centímetros do membro inferior esquerdo -, decorrente ou agravada pelo acidente de trabalho, é indicativo suficiente da limitação da capacidade laborativa do apelante, afinal, a perda funcional, ainda que mínima, enseja o direito ao auxílio acidentário, não estando o autor apto para exercer suas atividades de motorista de empilhadeira.4. Reconhecendo a possibilidade do segurado de exercer outras atividades, mas sopesando que se trata de pessoa que ficou quase 20 (vinte) anos recebendo aposentadoria por invalidez, e as dificuldades da reinserção ao mercado de trabalho em virtude de tal fato, deve ser restabelecido o auxílio-doença acidentário, nos termos do art. 62 da Lei 8.213/91, até que ocorra a sua reabilitação profissional, a fim de viabilizar seu retorno ao mercado de trabalho.5. É de rigor reconhecer que o apelante faz jus ao auxílio-acidente após a conclusão do processo reabilitatório, destinado a compensar o déficit funcional permanente resultante (ou agravado) do acidente de trabalho por ele sofrido.6. Recurso parcialmente provido.
(TJ-ES - Apelação Cível n.º 5008906-33.2022.8.08.0030, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível)
.

O entendimento adotado pelo aresto acima citado se harmoniza com o caso em análise, pois igualmente reconhece a pertinência da manutenção do auxílio-doença acidentário até a efetiva conclusão da reabilitação profissional, afastando a concessão de aposentadoria por invalidez quando constatada a possibilidade de readaptação.

Assim, a solução adotada pelo Juízo de origem — manter o pagamento do auxílio-doença até que se conclua, de forma efetiva, o processo de reabilitação profissional com a colocação da prótese — mostra-se consentânea com a legislação previdenciária e com a proteção social que inspira o sistema, preservando a subsistência do segurado sem afastar a possibilidade de futura concessão de aposentadoria por invalidez, caso reste comprovada, de modo definitivo, a inviabilidade de reabilitação.

Portanto, não vislumbro motivo para reformar a sentença, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.